Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso de dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) a cassação da sentença para que o réu seja submetido a novo júri na forma do art. 593, § 3o do CPP; (ii) seja aplicada a fração máxima de redução na terceira fase da dosimetria; (iii) autorizado que o sentenciado recorra em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2.. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação, e não pelas razões recursais. Desse modo, o conhecimento do presente recurso se dará de forma ampla, tal qual interposto, abrangendo todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.
3. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas: decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos.
4. Sentença contrária à decisão dos jurados: não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
5. Dosimetria da pena: a pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, considerando a pena-base prevista no inciso II do §2o do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, reduzida em 1/3 pela tentativa, em análise do caminho do crime percorrido pelo réu, que desferiu facadas na região do tórax da vítima, totalizando 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.
6. Irreparável a negativa do direito de recorrer do processo em liberdade já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, há de ser mantido o decreto de segregação cautelar, até ulterior decisão judicial em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.